Tribunal: TJBA
Processo: 8010175-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010175-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRACI PEREIRA BARBOSA Advogado(s): ALLANA COSTA NOVAIS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – PLANSERV. MANUTENÇÃO DE EX-SERVIDORA TEMPORÁRIA (REDA) COMO BENEFICIÁRIA TITULAR MEDIANTE CUSTEIO/PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. CÔMPUTO DE TEMPO SUPERIOR A DEZ ANOS TOTALIZANDO 11 ANOS E 06 MESES DE CONTRIBUIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. CORROBORANDO, PARECER MINISTERIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ex-servidora temporária contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao PLANSERV, que indeferiram seu pedido de permanência como beneficiária titular do plano de saúde, sob o fundamento de ausência do requisito temporal mínimo de 10 anos de contribuição previsto no art. 4º, X, da Lei Estadual nº 9.528/05. A impetrante demonstrou dois vínculos sob o REDA, totalizando 11 anos e 6 meses de contribuição, sendo aposentada pelo RGPS desde 2009 e necessitando de tratamento psiquiátrico contínuo. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade do ato administrativo que indeferiu a permanência da impetrante no PLANSERV, à luz do requisito contributivo mínimo, diante da soma de dois períodos não contínuos de vínculo temporário e da situação de saúde que demanda continuidade de tratamento. III. Razões de decidir A impetrante comprovou mais de dez anos de contribuição ao PLANSERV, preenchendo o requisito objetivo exigido pela norma. A exigência de que o tempo de contribuição seja anterior ou imediatamente anterior à aposentadoria revela-se desproporcional, pois desconsidera contribuições posteriores regularmente aceitas pela Administração. A condição médica da impetrante, com tratamento contínuo de transtornos psiquiátricos, impõe proteção à sua saúde e dignidade, em consonância com a jurisprudência pátria. O ato administrativo fundou-se exclusivamente na contagem temporal, sendo inadmissível inovação argumentativa posterior com base na ausência de prova de recolhimento, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O ex-servidor que comprova mais de dez anos de contribuição ao PLANSERV, ainda que em períodos descontínuos, faz jus à sua manutenção como beneficiário titular, desde que assumido o custeio integral. 2. É inadmissível que o Estado altere os fundamentos do ato coator na via judicial, devendo a validade do ato ser examinada conforme os motivos que o originaram.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 9.528/05, art. 4º, X; CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - MS: 8022786-49.2021.8.05.0001; Princípio da Teoria dos Motivos Determinantes; Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8010175-28.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante IRACI PEREIRA BARBOSA e, na condição de Impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA